Tribunal: TJSP
Processo: 0023487-12.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação de penas – Conversão de sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade – Indevido – Possibilidade de suspensão das penas substitutivas até o cumprimento da reprimenda corporal – Recurso a que se dá provimento.